Tribunal: STF
Processo: HC 257669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INTIMADO O PACIENTE. DEFESA TÉCNICA INERTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório  



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.6.2025, por Marcelo Miguel Regetz Monteiro, advogado, em benefício de Carlos Henrique Horácio, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.501, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESE SUSCITADA APENAS EM REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a declaração de nulidade de um ato judicial, é necessário comprovar o descumprimento de formalidade legal ou de garantia do processo e, ainda, o prejuízo suportado pela acusação ou pela defesa que, em alguns casos, pode ser evidente e decorrer de mero raciocínio lógico, mas que precisa ser identificado. Além disso, as nulidades (relativas e absolutas) devem ser arguidas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão. Precedentes. 



    2. A constituição de novos advogados não constitui direito à renovação de atos processuais preclusos. 



    3. No caso em exame, o agravante afirma que houve cerceamento de sua defesa, pela ausência de resposta à acusação ao aditamento da denúncia. Todavia, tratou-se apenas da inclusão de dois corréus, sem imputação de novos fatos ao ora agravante. Dessa forma, não há prejuízo manifesto à defesa, especialmente porque não foi demonstrado que os fatos acrescidos à inicial acusatória justificariam a necessidade de novas testemunhas, documentos ou argumentos além dos já apresentados na primeira resposta à acusação. Ademais, no julgamento do mérito da ação penal, todas as teses defensivas, inclusive aquelas que poderiam ter sido levantadas em fase preliminar, foram devidamente analisadas. 



    4. A parte teve, ao menos, cinco oportunidades de alegar a suposta nulidade por ausência de resposta à acusação: na audiência de instrução, nas alegações finais e nas razões do recurso em sentido estrito contra a pronúncia e, ainda, em plenário ou na apelação. Todavia, a parte arguiu a tese, de forma inédita, após o trânsito em julgado, em impetração substitutiva de revisão criminal. Diante dessas premissas, o vício suscitado no habeas corpus está acobertado pelo manto da preclusão. 



    5. Agravo regimental não provido”.  



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de nulidade porque ao paciente não teria sido dada oportunidade para apresentação de resposta à acusação ao aditamento da denúncia realizada pela acusação durante a ação penal na origem.  



    Afirma que o “Ministério Público Estadual, em 16 de dezembro de 2010, ofereceu denúncia em desfavor de CARLOS HENRIQUE HORÁCIO, imputando-lhe, inicialmente, a suposta prática do crime previsto no art. 121, 
§ 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro. 



    Segundo a exordial acusatória, o PACIENTE teria participado de todo o planejamento do crime de homicídio em face de Sebastião Carlos de Oliveira Filho, fato este ocorrido em 16 de julho de 2008, em Mimoso do Sul, estado do Espírito Santo. 



    De acordo com a peça vestibular ministerial, o PACIENTE auxiliou os executores materiais a escolherem a forma, o local, meio de execução, bem como as pessoas que seriam contratadas para o cometimento do delito, tendo, segundo a acusação, recebido dinheiro em troca para tanto. 



    A denúncia fora recebida em 16 de dezembro de 2010 (fls. 703/704). 



    Em 21 de dezembro de 2010 o PACIENTE constituiu formalmente advogado para promover a sua defesa técnica, conforme instrumento procuratório de fl. 710, sendo apresentada resposta à acusação em relação aos fatos eriçados na denúncia em 31 de janeiro 2011, conforme fls. 774/781. 



    Outrossim, em 1º de fevereiro de 2011, o Ministério Público apresentou ADITAMENTO À DENÚNCIA, com a inserção de novos dois denunciados no polo passivo da ação penal em que já figurava como denunciado o PACIENTE, modificando substancialmente a dinâmica-fática anteriormente elencada na denúncia inaugural, bem como arrolando 26 (vinte e seis) novas testemunhas (fls. 784/795). 



    O aditamento à denúncia foi recebido em 02 de fevereiro de 2011, oportunidade em que foi determinada a citação dos novos denunciados, bem como do ora PACIENTE (fls. 796/804), para que apresentassem resposta à acusação. Os denunciados JOSÉ JARDEL ASTOLPHO e RONEY FERREIRA, devidamente citados do aditamento à denúncia (fl. 813), apresentaram resposta à acusação às fls. 814/823 – 826/829, respectivamente. 



    O ora PACIENTE fora citado pessoalmente do aditamento à denúncia em 18 de fevereiro de 2011, quando estava custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Mateus (fl. 832), contudo, (...) não fora apresentada resposta à acusação em seu favor”.  



    Ressalta que, na “decisão que recebeu o aditamento à denúncia houve expressa determinação judicial para que o PACIENTE fosse novamente citado pessoalmente, a fim de apresentar nova resposta à acusação, nos termos do 
art. 396-A do CPP, uma vez que já havia sido apresentada peça defensiva anterior relativa exclusivamente aos fatos descritos na denúncia originária (…).



    O PACIENTE fora pessoalmente citado do aditamento à denúncia quando estava preso no Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES (…). 



    Sucede, no entanto, que o que aqui se discute é justamente a ausência de defesa técnica no momento oportuno. O PACIENTE estava encarcerado quando da citação do aditamento, o qual, diga-se, fez constar o juiz de 1º grau que a citação destinava-se a ‘responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP 396), devendo desde logo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa – inclusive no tocante ao mérito – oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário (CPP 396-A).’ 



    No que diz respeito à argumentação da preclusão suscitada, que aponta que a parte teve múltiplas oportunidades para alegar a nulidade, impende salientar que eventual inércia da defesa anteriormente constituída deveria ter sido, de imediato, suprida pelo juízo processante, a quem competia determinar a intimação do patrono constituído ou, em caso de persistente ausência de manifestação, intimar o acusado para que tomasse ciência da omissão defensiva e adotasse as providências cabíveis, no entanto, NADA disso foi feito”.  



    Estes os pedidos:



    “(...) 3.1. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos processuais realizados após o recebimento do aditamento à denúncia, eis que não oportunizada nova resposta à acusação ao PACIENTE CARLOS HENRIQUE HORACIO, em manifesta afronta ao artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor do PACIENTE; 



    3.2. Oficiada a Autoridade Coatora, a fim de que esta preste informações, intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para que se manifeste, assim como a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor de CARLOS HENRIQUE HORÁCIO, com o fim de que seja cessado o constrangimento ilegal, com fundamento legal no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como que seja declarados nulos, na forma do art. 564, inciso IV, do CPP, todos os atos processuais praticados após o recebimento do aditamento à denúncia de fls. 785/795, a fim de que sejam refeitos os atos, oportunizando-se a apresentação de resposta à acusação, na forma do art. 406 c/c art. 396 e art. 396-A, todos do CPP”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) O agravante foi condenado pela prática de homicídio qualificado. Houve trânsito em julgado em 22/3/2023 (fl. 2.314). Em seguida, foi impetrado habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em que a parte alegou haver cerceamento de defesa por ausência de resposta à acusação ao aditamento da denúncia. O Tribunal de origem assim decidiu:



    ‘(...) Conforme extrai-se dos autos, o paciente foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime previsto no de crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Vale destacar que a sentença condenatória transitou em julgado em 22/03/2023. A presente via é inadequada para apreciar eventual nulidade processual. Isso porque, o habeas corpus é remédio constitucional contra ilegalidade flagrante, constatável por prova 
pré-constituída, não se prestando, por conseguinte, à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, nem sequer à desconstituição da sentença penal condenatória já transitada em julgado, como pretende o impetrante. Inclusive, o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. [...] De qualquer forma, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o réu foi devidamente citado após o aditamento à inicial que teve o objetivo de incluir outros dois réus, sendo certo que a defesa suscita suposta nulidade ocorrida há 12 anos, antes mesmo da decisão de pronúncia, a fim de reverter resultado de condenação que lhe é desfavorável, ou seja, trata-se de nulidade que poderia ter sido alegada anteriormente, inclusive, em sede recursal.(...)’. 



    Reforçando o entendimento já exposto, destaco que ‘em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022), sendo esta a situação dos autos. 



    Vale destacar que somente após o trânsito em julgado da condenação é que a defesa veio alegar suposto cerceamento de defesa ocorrido no ano de 2011, sendo que a sentença condenatória foi objeto de recuso de apelação e tal argumento sequer foi levantado pela defesa. 



    Ora, a invocação tardia da ausência de defesa revela a evidente intenção do réu de reverter resultado que lhe é desfavorável, o que é denominado de nulidade de algibeira e rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    Ademais, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus já que o réu já havia apresentado defesa prévia e o aditamento da denúncia foi apenas para incluir mais dois réus sem, contudo, imputar novos fatos ao réu. Assim, não vislumbro ter havido prejuízo à defesa. Ainda destaco que o habeas corpus não foi devidamente instruído, não se verificando todas as peças processuais, mormente aquelas que seguiram à citação do réu após o aditamento.



    Reafirmo que as conclusões da Corte local devem ser mantidas, por estarem em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Tal como registrei às fls. 2.370-2.374, para a declaração 
de nulidade de um ato judicial, é necessário comprovar o descumprimento de formalidade legal ou de garantia do processo e, ainda, o prejuízo suportado pela acusação ou pela defesa que, em alguns casos, pode ser evidente e decorrer de mero raciocínio lógico, mas que precisa ser identificado, haja vista a interpretação do art. 563 do CPP. 



    Além disso, ‘[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão’ (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016). Significa dizer que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguídas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão (AgRg no AREsp n. 699.468/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/5/2017; AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 5/9/2019 e AgRg no HC n. 593.029/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 21/6/2022). 



    Deveras, segundo a compreensão deste Tribunal Superior, ‘o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual’ (HC n. 617.877/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020, grifei). 



    No caso em exame, a defesa se insurge contra a ausência de resposta à acusação após o aditamento da denúncia. Todavia, como apontado pelo Juízo de segunda instância, tratou-se apenas da inclusão de dois corréus, sem imputação de novos fatos ao ora agravante. 



    Dessa forma, não há prejuízo manifesto à defesa, especialmente porque, nesta impetração, não foi demonstrado que os fatos acrescidos à denúncia justificariam a necessidade de novas testemunhas, documentos ou argumentos além dos já apresentados na primeira resposta à acusação. Ademais, no julgamento do mérito da ação penal, todas as teses defensivas, inclusive aquelas que poderiam ter sido levantadas em fase preliminar, foram devidamente analisadas. 



    Ressalto, ainda, que a parte teve, ao menos, cinco oportunidades de alegar a suposta nulidade por ausência de resposta à acusação: na audiência de instrução, nas alegações finais e nas razões do recurso em sentido estrito contra a pronúncia e, ainda, em plenário ou na apelação. Todavia, a parte arguiu a tese, de forma inédita, após o trânsito em julgado, em impetração substitutiva de revisão criminal. Diante dessas premissas, reafirmo que o vício suscitado no habeas corpus está acobertado pelo manto da preclusão.



    Saliento que a constituição de novos advogados não constitui direito à reabertura de atos processuais preclusos. (…)



    Menciono também: ‘a constituição de novos advogados não é capaz de sanar a prévia inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos’ (AgRg no REsp n. 1.954.858/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 29/11/2021) e ‘A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra’ (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 12/8/2022). 



    Ademais, ‘a mera discordância dos novos causídicos com eventuais estratégias utilizadas pelos advogados que os precederam não tem o condão de revelar deficiência na atuação anterior, 
não havendo se falar, portanto, em nulidade’ (AgRg no HC 
n. 687.010/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 20/6/2022.)”.  



    5. Como afirmado no julgado objeto da presente impetração, a condenação do paciente à pena de dezenove anos e dez meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado transitou em julgado em 22.3.2023, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de dois anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 11.6.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC 
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC 
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não demostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. Não se há cogitar de nulidade pela não apresentação de reposta à acusação com relação ao aditamento da denúncia no curso da tramitação da ação penal.  



    Como assentado no julgado objeto da presente impetração, está incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração e é reconhecido na inicial, que o paciente “foi devidamente citado após o aditamento à inicial que teve o objetivo de incluir outros dois réus” e que a “defesa suscita suposta nulidade ocorrida há 12 anos, antes mesmo da decisão de pronúncia, a fim de reverter resultado de condenação que lhe é desfavorável, ou seja, trata-se de nulidade que poderia ter sido alegada anteriormente, inclusive, em sede recursal”, e não foi. Somente depois de transitada em julgado a sentença condenatória é “que a defesa veio alegar suposto cerceamento de defesa ocorrido no ano de 2011, sendo que a sentença condenatória foi objeto de recuso de apelação e tal argumento sequer foi levantado pela defesa”, o que evidencia a preclusão quanto à matéria.  



    Afirmou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “não foi demonstrado que os fatos acrescidos à denúncia justificariam a necessidade de novas testemunhas, documentos ou argumentos além dos já apresentados na primeira resposta à acusação. Ademais, no julgamento do mérito da ação penal, todas as teses defensivas, inclusive aquelas que poderiam ter sido levantadas em fase preliminar, foram devidamente analisadas”. A defesa “teve, ao menos, cinco oportunidades de alegar a suposta nulidade por ausência de resposta à acusação: na audiência de instrução, nas alegações finais e nas razões do recurso em sentido estrito contra a pronúncia e, ainda, em plenário ou na apelação. Todavia, a parte arguiu a tese, de forma inédita, após o trânsito em julgado, em impetração substitutiva de revisão criminal”.  



    Ausente demonstração de prejuízo na espécie. O paciente foi citado e sua defesa técnica na data, também ciente da situação, não se insurgiu nas diversas oportunidades que teve, como antes referido. Ademais, como consta do julgado objeto da presente impetração, a “constituição de novos advogados não constitui direito à reabertura de atos processuais preclusos”.  



    8. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC 
n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO ÀDEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 
3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, 
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).  



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.  



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.  



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora